Tribunal: TJDFT
Processo: 0743495-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Reincidência específica.

1 – O disposto no § 2o do art. 310 do CPP, acrescentado pela L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”, não afasta a necessidade -- para negar a liberdade provisória e decretar a prisão preventiva – de que a decisão seja fundamentada quanto à necessidade da custódia cautelar.

2 - Presente ao menos um dos requisitos para a prisão preventiva e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, II), cabível a prisão preventiva.

3 – A reiteração criminosa do paciente, reincidente específico, com oito condenações transitadas em julgado por furto, e o fato de ter cometido crime poucos dias após ser posto em liberdade provisória, durante o gozo de medida cautelar alternativa – monitoramento eletrônico -, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

4 - Ordem denegada.